Tribunal: TJMT
Processo: 1020395-13.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020395-13.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), ILÁRIO STEFANELLO (VÍTIMA), BENEDITO PEREIRA DE PAULA - CPF: 016.247.122-07 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE CACERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NO REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
SENTENÇA DE PRONÚNCIA
– SESSÃO DE JULGAMENTO DESIGNADA –
PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL E DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL DO PACIENTE, BEM COMO DE TODOS OS ATOS POSTERIORES

–
1. PRELIMINARES SUSCITADAS PELA I. PGJ: REITERAÇÃO DE PEDIDOS E PRECLUSÃO
– TESE DE ILEGALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL DO PACIENTE JÁ APRECIADA POR ESTA EG. CORTE ESTADUAL QUANDO DO JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO APRECIADO ANTERIORMENTE À IMPETRAÇÃO DO
WRIT
– SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE JÁ TRANSITOU EM JULGADO – PRECLUSÃO DE MATÉRIAS NÃO ARGUIDAS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE CAPAZ DE ENSEJAR A CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM – PRELIMINARES ACOLHIDAS – EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO –
2. SUSCITADA A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
– INOCORRÊNCIA – MARCOS INTERRUPTIVOS DA PRESCRIÇÃO QUE DEVEM SER LEVADOS EM CONSIDERAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 107, I, II E III DO CÓDIGO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADA.

1.
Preliminares:

Tendo sido interposto, anteriormente ao
writ
e pelo mesmo causídico que o subscreve, Recurso em Sentido Estrito em face da decisão que pronunciou o paciente, é evidente que não deve ser rediscutido pedido já apreciado por esta eg. Corte de Justiça no bojo do referido recurso, uma vez que já transitado em julgado o acórdão que negou provimento ao
stricto sensu
e confirmou a decisão de pronúncia.

2. Em sentido correlato, eventuais teses não suscitadas oportunamente pelo d. causídico, na época de interposição do Recurso em Sentido Estrito, não podem ser veiculadas no atual momento processual por meio de
habeas corpus
, face à preclusão da matéria e ao trânsito em julgado da sentença de pronúncia, ausente, em todos os casos, qualquer flagrante ilegalidade capaz de ensejar a concessão de ofício da ordem.

3.
Mérito:

O reconhecimento da prescrição punitiva estatal, nos termos alinhados pelo impetrante, encontra óbice nos marcos interruptivos previstos no art. 107, I, II e III do Código Penal, nomeadamente o recebimento da denúncia; a prolação de sentença de pronúncia; e o acórdão confirmatório do r.
decisum
, não tendo transcorrido, em qualquer momento, o lapso temporal de 20 (vinte) anos necessário ao vindicado reconhecimento da prescrição.

4.
Habeas corpus
parcialmente extinto sem exame do mérito e, na extensão admitida, denegado.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1020395-13.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CÁCERES

IMPETRANTE:

DR. ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS

PACIENTE:

BENEDITO PEREIRA DE PAULA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, por
designar Sessão de Julgamento do eg. Tribunal de Júri para a data de 14/09/2023
, no bojo da Ação Penal n. 0001525-95.1995.8.11.0006 (Pje), em que o paciente foi
pronunciado
como incurso no delito tipificado pelo
art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal.

Em síntese, sustenta o d. causídico impetrante a
ilegalidade da citação do paciente
nos autos originários, que teve advogado dativo nomeado para patrocinar sua defesa, sem seu conhecimento ou sua aprovação, ainda que existisse Defensoria Pública atuante na Comarca de tramitação do feito; tendo o defensor nomeado à época se eximido de participar de atos processuais relevantes, em prejuízo do paciente, a resultar em
ilegalidade da sentença de pronúncia
, contexto em que suscita também a ocorrência de
prescrição da pretensão punitiva
.

Em
caráter subsidiário
, o impetrante aponta a ocorrência de
excesso de linguagem
na sentença de pronúncia, a qual conteria trechos de
depoimentos de testemunhas da acusação
que foram ouvidas sem a presença do defensor dativo, além de
laudos técnicos
que não foram submetidos ao crivo do contraditório.

Com arrimo nessas assertivas, requer a concessão
in limine
da ordem com vistas à
suspensão da sessão plenária do Júri Popular designada para 14/09/2023
, até o julgamento do mérito do presente
habeas corpus
; e,
subsidiariamente
, a supressão do acesso dos jurados ao teor da sentença de pronúncia, bem como aos depoimentos e laudos técnicos não contestados pela defesa.
No mérito
, vindica a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos anexados do ID 180880718 ao ID 180880725.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 180962169), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 181836653.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
parcial
extinção do
writ
sem exame do mérito

e, no que admitido, pela
denegação

da ordem
(ID 183428670).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PARCIAL SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA —
REITERAÇÃO DE PEDIDOS E PRECLUSÃO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não conhecimento parcial do
writ
,
por já ter sido a tese de
ilegalidade da citação por edital do paciente
apreciada por este eg. Sodalício Estadual nos autos do Recurso em Sentido Estrito n.
1011964-29.2019.8.11.0000
, tratando-se, portanto, de mera
reiteração de pedidos
.

Adicionalmente, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não conhecimento parcial do
writ
,
quanto à tese subsidiária de
excesso de linguagem na decisão de pronúncia
, por se encontrar a
matéria preclusa
, uma vez que
transitada em julgado a sentença de pronúncia
, após a interposição de Recurso em Sentido Estrito pela i. Defesa do paciente, no bojo do qual
não se suscitou a referida tese.

Com efeito, anteriormente ao presente remédio heroico, foi impetrado,
pelo
mesmo causídico
que subscreve o
writ,

em prol de

BENEDITO PEREIRA DE PAULA
, o Recurso em Sentido Estrito n.
1011964-29.2019.8.11.0000, já devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
11/12/2019
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
desproveu o recurso.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO DOLOSO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINAR MINISTERIAL DE INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO –
PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS DESDE A CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE INEXISTENTE – VALIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Interposto o recurso pelo próprio recorrente, no momento da intimação pessoal da sentença de pronúncia, manifestando expressamente o desejo de recorrer, o recebimento e processamento do referido stricto sensu é medida que se impõe.

2. Demonstrado nos autos que houve mais de uma tentativa de citação pessoal do recorrente antes daquela realizada por edital, fica afastada a tese de nulidade da citação e dos demais atos processuais subsequentes, inclusive da decisão de pronúncia.

3.
Pronúncia mantida.
Preliminar de intempestividade rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.
— Destaquei.

A consulta aos autos do Recurso em Sentido Estrito n.
1011964-29.2019.8.11.0000 revela, ademais, que o r. acórdão transitou em julgado em
10/08/2020
, após
não terem sido conhecidos
os
embargos aclaratórios
interpostos pela i. Defesa, por intempestividade, tampouco o recurso de
agravo interno
, por ofensa ao disposto no art.
51, inciso I-B, do RITJMT.

Nesse cenário, diante do
trânsito em julgado
do Recurso em Sentido Estrito n.
1011964-29.2019.8.11.0000, deve ser
reafirmado
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte estadual, no sentido de que
a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas
, justificadores da reanálise da matéria, sob risco de
ofensa à coisa julgada
; o que não é o caso dos autos.

Não demonstrada pelo d. causídico impetrante, portanto, a ocorrência de fatos novos ou provas inéditas capazes de desconstituir o entendimento insculpido no acórdão prolatado por esta eg. Câmara Criminal nos autos do Recurso em Sentido Estrito n.
1011964-29.2019.8.11.0000, estou convencido de que
resta prejudicada
a apreciação da tese de
ilegalidade da citação por edital do paciente
, face à
existência de coisa julgada acerca da matéria
.

Ademais, entendo que assiste razão à i. Procuradoria-Geral de Justiça, pelos mesmos fundamentos, quanto à
preclusão
da tese subsidiária de
excesso de linguagem na decisão de pronúncia
, uma vez que, tendo
transitado em julgado a sentença de pronúncia
, após a
interposição do recurso cabível
por parte da i. Defesa, no bojo do qual
não se veiculou a referida tese
,
não comporta a matéria apreciação por esta eg. Corte de Justiça
, sob pena de
ofensa ao trânsito em julgado do referido
decisum
.

Nessa mesma linha intelectiva, reputo
insuscetível de apreciação
por esta eg. Corte também a tese de
ilegalidade da sentença de pronúncia
, calcada em aventado
prejuízo
decorrente da nomeação de
advogado dativo
para patrocinar a defesa do paciente, igualmente por
não ter sido tal tese veiculada, à época, pelo instrumento recursal adequado
, qual seja, o Recurso em Sentido Estrito n. 1011964-29.2019.8.11.0000, interposto pelo d. causídico que subscreve o presente
writ
, contexto em que, tendo
transitado em julgado a sentença de pronúncia
, deve ser sua autoridade
resguardada
, nos termos do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal.

Ad argumentandum tantum
, à luz da natureza heroico do
habeas corpus
, consigno que
inexiste flagrante ilegalidade
capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício.

Isso porque,
em primeiro lugar
, consoante bem pontuado quando da apreciação do Recurso em Sentido Estrito n. 1011964-29.2019.8.11.0000, em relação aos fatos anteriores à vigência da Lei n. 9.271/96, o que não se aplica é a suspensão do processo e do prazo prescricional, e
não a possibilidade de citação por edital
, que sempre esteve prevista no Código de Processo Penal.

Além disso, conquanto o art. 564, III, alínea “
e
”, do Código de Processo Penal, estabeleça que ocorrerá nulidade por ausência ou em desrespeito à forma de citação do réu para ver-se processar; é possível verificar dos autos eletrônicos que o juízo
a quo
tentou localizar o paciente por diversas vezes, sem obter êxito, nos termos do art. 361, § 1o do Código de Processo Penal; preenchendo a citação por edital do paciente, ademais, todos os requisitos do art. 365 do mesmo diploma.

Em segundo lugar
, a análise da sentença de pronúncia demonstra a
inexistência de qualquer excesso de linguagem
, tendo o d. juízo
a quo
afastado as teses defensivas sem proferir juízo de valor sobre as provas colhidas ao longo da instrução criminal, logrando êxito em demonstrar os indícios de autoria e materialidade delitivas indispensáveis à submissão do réu ao eg. Tribunal do Júri, sem, todavia, emitir qualquer juízo antecipado de culpabilidade.

Ademais, quanto às referências feitas às testemunhas ouvidas em juízo, sem a presença do defensor dativo, bem como aos elementos probatórios angariados ao longo da instrução criminal, os quais não foram objeto de impugnação por parte da i. Defesa do paciente, entendo que não se encontram maculadas de qualquer ilegalidade, especialmente em vista da ausência de demonstração de qualquer prejuízo suportado pelo paciente.

Como se sabe, afinal, nos termos da Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal, “
no processo penal, a falta de defesa consiste em nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prejuízo para o réu
”.

Em terceiro lugar
, não se verifica qualquer ilegalidade decorrente da nomeação de
advogado dativo
para patrocinar os interesses do paciente ao longo da Ação Penal originária, tendo em vista que se atendeu à ampla defesa do acusado, tendo sido apresentada
defesa preliminar
e ofertada assistência em
audiência de instrução
; tendo posteriormente a i. Defensoria Pública apresentado as
alegações finais
, sem a demonstração de qualquer prejuízo suportado pelo paciente, que, inclusive, constituiu advogado de sua confiança com vistas à interposição de Recurso em Sentido Estrito, quando da prolação da sentença de pronúncia.

Diante do exposto,
acolho
a preliminar suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
fazendo-o
sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art. 485, V, do CPC c/c art. 51, XIV e XXII, do RITJMT,
exclusivamente
quanto às teses de
ilegalidade da citação por edital do paciente
, uma vez que se trata de matéria já apreciada por esta eg. Corte estadual, consubstanciando mera
repetição de pedidos
; e de
ilegalidade da sentença de pronúncia
, bem como de
excesso de linguagem
no referido
decisum
, por tratarem de
matéria preclusa
, sob pena de ofensa à
autoridade da coisa julgada.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Afastadas as teses concernentes à legalidade da
citação por edital
e da
sentença de pronúncia
, e especialmente em vista do
trânsito em julgado
desta última, comporta apreciação por esta eg. Corte, em caráter remanescente, a arguição de
prescrição da pretensão punitiva estatal
.

Em apartada síntese, sustenta o d. causídico impetrante que, entre a data do fato [
05/11/1994
] e a data da sentença de pronúncia [
13/06/2006
], transcorreram mais de 12 (doze) anos; tendo transcorrido, ademais, cerca de 25 (vinte e cinco) anos entre a data do fato e a intimação do paciente acerca da sentença de pronúncia [
08/01/2019
], tudo a ensejar o reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 109, I, do Código Penal.

Todavia, muito embora o art. 109, I, do Código Penal, preveja o prazo prescricional de 20 (vinte) anos, na hipótese de delitos com pena máxima em abstrato superior a 12 (doze) anos, como é o caso dos autos, não podem ser ignorados os
marcos interruptivos da prescrição
.

Dessa forma, muito embora o fato criminoso tenha se dado em
05/11/1994
, verte dos autos que a
denúncia foi recebida
em
13/03/1995
(ID
180880725 — Pág. 47
), constituindo-se assim o
primeiro marco interruptivo da prescrição
, nos termos do art. 117, I, do Código Penal.

Além disso, o paciente foi
pronunciado
em
13/03/2006
(ID
180880725 — Págs. 115-117
), em nova
interrupção do prazo prescricional
, nos termos do art. 117, II, do Código Penal.

Por derradeiro, em
13/12/2019
, quando proferido o
acordão confirmatório
da decisão de pronúncia, nos autos do Recurso em Sentido Estrito n. 1011964-29.2019.8.11.0000, perfectibilizou-se nova
interrupção do prazo prescricional
, conforme o art. 117, III, do Código Penal.

Dessa forma, em
nenhum momento
houve o transcurso do lapso temporal indispensável ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos aviados pela i. Defesa.

Destarte, uma vez que
não configurada qualquer flagrante ilegalidade a ser reconhecida e sanada por esta eg. Corte, estou convencido de que a ordem de
habeas corpus
deve ser
denegada
, estando o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
julgo

PARCIALMENTE EXTINTO

sem exame de mérito
o
habeas corpus
impetrado em prol de
BENEDITO PEREIRA DE PAULA
, especificamente quanto às teses de
ilegalidade da citação por edital do paciente
, por se tratar de mera
reiteração de pedidos
, sob pena de
ofensa à coisa julgada
firmada quando do julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 1011964-29.2019.8.11.0000; de

ilegalidade da sentença de pronúncia
, decorrente da nomeação de advogado dativo,

e de
excesso de linguagem no referido
decisum
, face à
preclusão
, uma vez que já transitada em julgado a sentença de pronúncia, não tendo sido tais arguições formuladas pela i. Defesa do paciente na época da interposição do Recurso em Sentido Estrito n. 1011964-29.2019.8.11.0000; sem constatar qualquer flagrante ilegalidade capaz de ensejar a concessão de ofício da ordem.

No mais,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023